Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-70.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000889-70.2021.8.11.9005
Impetrante: GONCALINA DE SOUZA
Litisconsorte Passivo Necessário: OI BRASILTELECOM
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como da demanda principal (proc. n.o 1002581-81.2021.8.11.0024), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre discussão em torno de suposta negativação do nome da impetrante em órgãos de proteção ao crédito, em que o Juízo Monocrático estabeleceu, dentre as condições para a apreciação do pleito inicial, a comprovação de que houve a trilha prévia pela tentativa administrativa de solução do incidente comercial perante à parte litisconsorte passivo.
Com efeito, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento consignado na r. Decisão fustigada, aparenta que essa exigência judicial restringe o direito constitucional de ação outorgada à parte impetrante, circunstâncias fático-jurídicas que sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante do perigo de indeferimento da petição inicial, com restrição ao direito de ação, sendo prudente o afastamento dessa exigência judicial.
Unicamente, há de se deixar registrado que o Comando Judicial ora deferido limita-se a afastar a comprovação da prévia pela tentativa administrativa de solução do incidente comercial, perante à parte litisconsorte passivo.
Porém, ficam inalteradas às demais exigências estabelecidas pelo Juízo Monocrático, relativas à ratificação do comando do artigo 2a, §1o, incisos VI e VII Código de Ética e Disciplina da OAB, e à justificação da divergência apresentada entre o "nome" e o endereço do autor apontado na petição inicial e o comprovante juntado.
Por tais razões, defiro parcialmente, a liminar pleiteada para o fim de afastar a comprovação da prévia pela tentativa administrativa de solução do incidente comercial perante à parte litisconsorte passivo, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator